Tribunal: STF
Processo: Rcl 54535
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0016160-62.2022.5.16.0001, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] A parte beneficiária da decisão atacada propôs reclamação trabalhista (nº 0017667-97.2018.5.16.0001) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa PAS SEGURANCA PRIVADA LTDA – ME e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Proferida sentença, foi julgado procedente o pleito da reclamante, condenando-se a primeira reclamada, e, de forma subsidiária, o município, pelo simples fato deste ter contratado a segunda reclamada para lhe prestar serviços, sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.” (pág. 2 da inicial; grifos no original).



    Nesse contexto, aduz que:



    “[...] a responsabilidade subsidiária do ente municipal foi imposta de forma geral, sem análise de qualquer particularidade, conferindo interpretação diversa da estabelecida por esta Corte Suprema no que se refere ao disposto na Lei nº 8.666/93, sem declarar sua inconstitucionalidade.” (pág. 2 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;



    […]



    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016160-62.2022.5.16.0001 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.” (pág. 21 da inicial). 



     



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, de forma automática.



    No entanto, convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil CPC/2015 dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



     “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.“ (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Vejam-se: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Pois bem. Passo à análise do pedido liminar quanto à suposta violação da ADC 16/DF.



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    A sentença reclamada, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “Em consonância com os princípios da proteção e da alteridade, acarreta a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, inclusive a Estados e municípios, em razão da presunção de que houve culpa in vigilando e culpa in eligendo, o dever de vigilância sobre atos e obrigações legais da empresa por si escolhida para execução de serviços terceirizados, como no caso dos autos.



    Destarte, a responsabilidade do segundo reclamado não exsurge do entendimento sumulado nº 331 do TST, mas da culpa do ente público na condição de contratante de serviços do primeiro reclamado, que no desenvolver do contrato de prestação de serviços, causou danos a terceiros e, aos seus empregados, como a reclamante nesta ação.



    O inadimplemento do primeiro reclamado quanto às obrigações trabalhistas caracteriza a falta de acompanhamento da contratante (segundo reclamado) em face da conduta de sua contratada com seus empregados, caracterizando-se, portanto, a culpa in vigilando e a culpa in eligendo. Este entendimento inclusive se coaduna com a nova redação da Súmula 331 do C. TST, verbis: [...]” (págs. 161-162 do documento eletrônico 4). 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, há risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT16.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator